Tribunal: STJ
Processo: 5261308-21.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994707 - RS (2025/0267208-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO SCHEFER
ADVOGADOS
: MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
PREFERÊNCIA
ESTABELECIDA NO ARTIGO 835, § 3o, CPC. CARÁTER RELATIVO.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS
EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INVERTER
A ORDEM PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL. NECESSIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a
preferência estabelecida no artigo 835, § 3o, CPC, no sentido de que a
penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, não tem caráter
absoluto, admitindo seu afastamento em casos excepcionais.
3. No caso dos autos, o Tribunal estadual não apontou nenhuma
justificativa para afastar a regra prevista no § 3o do art. 835 do CPC,
sendo certo que a invocação dos princípios da efetividade do
processo e da duração razoável da demanda são insuficientes para
inverter a ordem prevista na lei processual.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA51409943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 55702414-f2a7-4063-bf4e-5815c6ab0016

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar parcial provimento
07/10/2025
13/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 55702414-f2a7-4063-bf4e-5815c6ab0016

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994707 - RS (2025/0267208-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO SCHEFER
ADVOGADOS
: MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
EMENTA
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. PENHORA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
PREFERÊNCIA
ESTABELECIDA NO ARTIGO 835, § 3o, CPC. CARÁTER RELATIVO.
POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA REGRA EM CASOS
EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA INVERTER
A ORDEM PREVISTA NA LEI PROCESSUAL. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL ESTADUAL. NECESSIDADE. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a
preferência estabelecida no artigo 835, § 3o, CPC, no sentido de que a
penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, não tem caráter
absoluto, admitindo seu afastamento em casos excepcionais.
3. No caso dos autos, o Tribunal estadual não apontou nenhuma
justificativa para afastar a regra prevista no § 3o do art. 835 do CPC,
sendo certo que a invocação dos princípios da efetividade do
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

processo e da duração razoável da demanda são insuficientes para
inverter a ordem prevista na lei processual.
4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Eduardo Schefer
(Eduardo), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento
no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PEDIDO DE PENHORA DE
VALORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE
QUE A CONSTRIÇÃO RECAIA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA.
SUBSTITUIÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DO CREDOR. ARTIGO 835
DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (e-STJ, fl. 51)

Embargos de declaração de EDUARDO foram rejeitados (e-STJ, fls. 58/61).
Nas razões do agravo, EDUARDO apontou:
inaplicabilidade da Súmula
(1)
283 do STF, afirmando que todos os fundamentos do acórdão foram devidamente
impugnados no recurso especial;
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, sustentando
(2)
que o recurso especial não demanda reexame de provas, mas apenas análise de
matéria jurídica.
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 109/118).

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea “a” do
inciso III do art. 105 da Constituição Federal, EDUARDO apontou:
negativa de
(1)
prestação jurisdicional, alegando que o acórdão recorrido foi omisso ao não analisar o
pedido de suspensão dos atos executivos até a apreciação dos embargos à execução,
em que se discute a incompetência do juízo e a iliquidez do título, o que violaria os
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC;
violação ao art. 835 do CPC, sustentando
(2)
que a penhora deveria recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia,
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

conforme previsto no § 3o do referido artigo;
violação aos arts. 54 e 59 do Decreto-
(3)
Lei no 413/1969, que determinam que os bens dados em garantia devem responder
prioritariamente pela dívida.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 85/90).
É o relatório.
VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional
Em suas razões recursais EDUARDO alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre o pedido de suspensão da execução até que fossem analisadas as
preliminares suscitadas nos embargos do devedor.
Contudo, verifica-se que o Tribunal gaúcho se pronunciou sobre o tema,
conforme trecho extraído do julgamento dos embargos de declaração:
Por outro lado, ainda que a decisão não tenha discorrido acerca do
pedido de suspensão da execução, até análise dos embargos à
execução, descabe nova discussão da matéria, tendo em vista que os
embargos à execução interpostos na origem, foram recebidos sem
efeito suspensivo (evento 8, DESPADEC1 ), cuja decisão foi mantida
por este Relator (evento 36, RELVOTO1).
Logo, operada a preclusão consumativa acerca da matéria. (e-STJ, fls.
59).
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente, visando
rediscutir matéria que já foi analisada.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
6/9/2023
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da preferência sobre o bem dado em garantia
EDUARDO defendeu ainda que, no caso de execução lastreada em título
extrajudicial garantido por alienação fiduciária, a penhora deve recair preferencialmente
sobre o bem objeto da garantia.
Destacou ainda foi desrespeitada a preferência prevista no CPC, sem que
tenha sido apresentada qualquer resistência ou complicação na penhora da garantia
vinculada ao contrato.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que era possível
afastar a penhora sobre o bem dado em garantia do contrato, nos seguintes termos:
O entendimento pacífico doutrinário e jurisprudencial é no sentido de
que a ordem preferencial é estabelecida em favor do credor e visando
à maior efetividade da execução, razão pela qual é possível a recusa
em caso de inobservância da ordem legal, conforme determina o artigo
797 do Código de Processo Civil. Da mesma forma, o Código de
Processo Civil, em seu art. 835, também estabelece gradação legal de
penhora
[...]
A respeito do tema, sabe-se que a ordem de preferência não tem
caráter absoluto, não podendo o executado se furtar ao pedido de
substituição dos bens dados em garantia. Assim se dá porque o
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

princípio da menor onerosidade cede lugar aos princípios da
efetividade do processo e da duração razoável da demanda (art. 5o,
LXXVII, CF).
Ademais, é cediço que a denominada penhora eletrônica encontra-se
em primeiro lugar na ordem de preferência dos atos constritivos
previstos no artigo 655 do Código de Processo Civil, ao lado da
penhora de dinheiro em espécie. (e- STJ, fls. 49/50).
De fato, esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que a
preferência estabelecida no artigo 835, § 3o, CPC, no sentido de que a penhora recairá
sobre a coisa dada em garantia, não tem caráter absoluto, admitindo seu afastamento
em casos excepcionais. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM
GARANTIA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO
CRÉDITO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES
DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA
AO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283
/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
[...]
3. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC
(correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência
desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é
relativa, devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da
parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
11/11/2019
).
19/11/2019
4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela possibilidade
de penhora de bens diversos, conforme for mais conveniente à
efetividade da execução. Alterar esse entendimento demandaria o
reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

6. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da
similitude fática entre os acórdãos confrontados.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.544.669/SP, relator Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
,
14/3/2022
18/3/2022
sem destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL.
PENHORA
DOS
BENS
DADOS
EM
GARANTIA
REAL.
REQUERIMENTO DO EXECUTADO DE SUBSTITUIÇÃO POR
FIANÇA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE E
MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC
/2015.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em
. Recurso especial interposto em
e concluso ao
06/03/2017
19/08/2019
gabinete em
.
04/12/2019
2. O propósito recursal consiste em definir se, a despeito da
preferência instituída no art. 835, § 3o, do CPC/2015, é possível a
substituição da garantia real por fiança bancária.
3. Os direitos reais de garantia são direitos acessórios e conferem ao
seu titular a prerrogativa de obter a satisfação da dívida mediante a
excussão da coisa ofertada em garantia. Sua finalidade é pôr a salvo o
credor de eventual e futura insolvência do devedor. O credor não tem
direito à coisa propriamente dita, mas à sua excussão (art. 1.422 do CC
/02). Nesse sentido, o direito de sequela está voltado à transformação
da coisa ofertada em garantia em dinheiro.
4. A constituição de garantia especial não derroga a garantia geral, na
qual estão compreendidos todos os bens do devedor, presentes e
futuros (art. 789 do CPC/2015). Em verdade, trata-se de um reforço
estabelecido em benefício do credor.
5. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de
que a preferência estabelecida no art. 835, § 3o, do CPC/2015 é
relativa, de modo que é possível deixar de aplicar essa norma em
situações excepcionais. Precedentes.
6. Ao interpretar as normas que regem a execução, deve-se extrair a
maior efetividade possível ao procedimento executório. Tratando-se de
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

pretensão de substituição de penhora, também é preciso avaliar se
estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 847, caput, do
CPC/2015, a saber: (i) a substituição não deve prejudicar o exequente
e (ii) deve ser menos onerosa ao executado.
7. O primeiro pressuposto está estritamente relacionado ao princípio
da efetividade da execução. Especificamente quanto à substituição da
penhora de bem dado em garantia real por fiança bancária, observa-se
que o art. 835, § 2o, do CPC/2015 equipara a fiança bancária e o
seguro garantia judicial a dinheiro, desde que em montante não inferior
ao do débito executado, acrescido de 30%. Assim, por ser fiança
bancária dotada de notória liquidez e automaticamente conversível em
dinheiro, a finalidade à qual se volta a garantia real - transformação do
bem em dinheiro - é, sem dúvidas, mais rapidamente atingida por essa
via.
8. A transmutação do bem dado em garantia em dinheiro exige a
realização de uma série de atos, além de reivindicar tempo e gastos.
Não só, o resultado obtido com a venda do bem pode não ser
suficiente para saldar a dívida, pois é possível que desde a
constituição da garantia até a sua excussão o bem tenha sofrido
desvalorização. Assim, a fiança bancária, em contraposição à garantia
real, é mais favorável ao exequente, bem como prestigia o interesse
público na razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF).
9. O segundo pressuposto, consistente na menor onerosidade ao
executado, deve ser avaliado caso a caso, sendo seu o ônus de
comprová-lo.
10. Na hipótese em julgamento, os bens penhorados guardam relação
com a atuação da empresa recorrente. Essa circunstância revela que
a fiança bancária será menos onerosa à parte executada do que a
penhora dos bens dados em garantia real.
11. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.851.436/PR, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaque no
9/2/2021
11/2/2021
original.)
Entretanto, apesar de a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do
CPC não ter caráter absoluto, somente é possível o afastamento da regra quando
constatada situação excepcional, notadamente a impropriedade ou insuficiência do
bem dado em garantia.
No caso dos autos, o Tribunal estadual não apontou nenhuma justificativa
para afastar a regra prevista no § 3o do art. 835 do CPC, sendo certo que a invocação
Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

dos princípios da efetividade do processo e da duração razoável da demanda são
insuficientes para inverter a ordem prevista na lei processual.
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
DAR PARCIAL
ao recurso especial determinando o retorno dos autos para que o
PROVIMENTO
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul analise se está presente o caráter
excepcional do afastamento da regra prevista no § 3o do art. 835 do CPC, em
especial a impropriedade ou insuficiência do bem dado em garantia.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § , do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51152876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:38
Código de Controle do Documento: 37769915-c23a-4d91-9467-318f7c47f7dd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.994.707 / RS
Número Registro: 2025/0267208-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52613082120248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDUARDO SCHEFER
ADVOGADOS : EDUARDO VIANA CALETTI - RS058590
MATHEUS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - RS056649
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - RS074909A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51384851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:10
Código de Controle do Documento: 49402355-6c1d-407b-82a2-e2abf3aea6c6

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:10
Código de Controle do Documento: 49402355-6c1d-407b-82a2-e2abf3aea6c6